Tribunal: TJMT
Processo: 1031551-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031551-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NICOLE WHITNEY DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 038.109.061-23 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA - CNPJ: 04.712.500/0001-07 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA DE E-MAIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTABELECIMENTO DETERMINADO EM SENTENÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO CONCRETO À ESFERA ÍNTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da fornecedora de serviços de e-mail, sustentando bloqueio indevido da conta “whitney_peres@hotmail.com” e falha no suporte técnico.

2.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando o restabelecimento do acesso à conta, afastando, contudo, o pleito indenizatório, por ausência de demonstração de efetivo dano moral (art. 373, I, do CPC).

3.

O recurso interposto pela autora limita-se à insurgência quanto ao indeferimento da indenização extrapatrimonial, sob o argumento de que o bloqueio, por si só, configuraria dano moral presumido (in re ipsa).

4.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação de serviços. Todavia, a responsabilização civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal (art. 186 e 927 do Código Civil).

5.

No caso concreto, ainda que configurada a falha no serviço, o dano moral não se presume. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero descumprimento contratual ou transtorno cotidiano, sem ofensa a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral (art. 5o, X, da Constituição Federal).

6.

Não há nos autos prova de prejuízo material, perda de oportunidade, exposição pública ou constrangimento relevante. O bloqueio temporário de conta de e-mail, posteriormente restabelecida por determinação judicial, constitui contratempo inerente às relações de consumo em ambiente digital, insuficiente para caracterizar lesão moral
.

7.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL INVADIDO POR HACKER ́S. FALHA NA SEGURANÇA EVIDENCIADA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE COMPROVAÇÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES COTIDIANAS PELO IMPEDIMENTO DE USO DA CONTA NÃO COMPROVADO . MEROS DISSABORES COTIDIANOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08145574720238205004, Relator.: DIEGO COSTA PINTO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3a Turma Recursal)

8.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025